Tribunal: STF
Processo: RHC 254832
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 1º, e § 2º, II, do Código Penal – CP). Alega-se nulidade da sentença condenatória.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF conhecer de recurso ordinário interposto contra decisão do STJ que não conhece de habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre no caso. Julgados do STF no mesmo sentido.



    4. No caso, o Magistrado de primeiro grau atuou dentro dos estritos limites fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP na revisão criminal, proferindo nova sentença com base nas alegações finais então apresentadas pela defesa técnica. Ao contrário do que sustenta a defesa, o TJSP não determinou ao juízo sentenciante a reabertura de prazo para apresentação de novas alegações, seja pela defesa, seja pela acusação.



    5. Não é possível acolher a tese de nulidade defendida neste recurso ordinário, especialmente porque o recorrente não demonstra, de forma objetiva, de que modo a ausência de novo prazo para alegações finais teria causado prejuízo à sua defesa técnica. Não aponta sequer quais teses adicionais poderiam ter sido suscitadas em seu favor em momento posterior.



    6. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique o afastamento do óbice processual anteriormente identificado.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.